Tribunal: TJSP
Processo: 2012194-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. Decisão agravada que acolheu em parte a exceção, determinando o afastamento da aplicação da Lei no 13.918/09 e limitando os juros à taxa SELIC, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais. Agravante que requer a exclusão dos honorários administrativos da CDA e o arbitramento de honorários pelo acolhimento parcial da exceção.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. Decisão agravada que acolheu em parte a exceção, determinando o afastamento da aplicação da Lei no 13.918/09 e limitando os juros à taxa SELIC, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais. Agravante que requer a exclusão dos honorários administrativos da CDA e o arbitramento de honorários pelo acolhimento parcial da exceção. 1. Honorários na CDA. Percentual que, segundo se depreende das cópias juntadas, foi fixado pelo próprio juízo, e não pela Fazenda Pública quando da inscrição do débito na dívida ativa. Ausência de ilegalidade. Inteligência do art. 827, CPC/2015, e do art. 652-A, CPC/73. 2. Honorários. Cabimento. Modificação da taxa de juros resultará na redução da dívida. Princípio da sucumbência. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Fixação dos honorários, porém, que deve se pautar pelo art. 85, §8o, do CPC. Necessidade de observância da natureza e complexidade da causa. Expressão "inestimável" pode referir-se tanto a valor irrisório como a montante vultoso. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.